Tribunal: TJSP
Processo: 1061466-76.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pela corré Municipalidade de São Paulo contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de Reparação por Danos Morais movida por Hugo Cain Huntoji Vermelho Tanigushi, menor de idade, devido a agressão física sofrida em ambiente escolar

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pela corré Municipalidade de São Paulo contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de Reparação por Danos Morais movida por Hugo Cain Huntoji Vermelho Tanigushi, menor de idade, devido a agressão física sofrida em ambiente escolar de outro aluno, resultando em corte na cabeça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve responsabilidade da administração pública por omissão no dever de vigilância e proteção dos alunos e se há caso fortuito a romper o nexo de causalidade.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade civil da administração pública, no caso de omissão, é subjetiva, exigindo prova de culpa. A escola não cumpriu adequadamente o dever de vigilância, não prevenindo a agressão.
4. A alegação de caso fortuito não se sustenta, pois agressões entre alunos são previsíveis no ambiente escolar, não rompendo o nexo causal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para constar na parte dispositiva a procedência integral da pretensão indenizatória, com readequação da verba honorária advocatícia.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por omissão da administração pública é subjetiva, exigindo prova de culpa. 2. A previsibilidade de agressões no ambiente escolar não caracteriza caso fortuito.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 37, § 6o; ECA, art. 17; CPC, arts. 85, § 11, 1.013, caput, 1.025, 1.026, § 2o; CC, art. 393, parágrafo único; TJSP, Apelação Cível n.o 1007167-61.2020.8.26.0451, Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, julgado em 17 de agosto de 2023.